Tribunal: TJMT
Processo: 1002147-32.2020.8.11.0023
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002147-32.2020.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MILTON DE OLIVEIRA OJEDA - CPF: 544.296.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRIGIDA MARIA BARBOZA - CPF: 975.503.451-04 (VÍTIMA), LIDIO SCHMEING - CPF: 431.886.649-15 (VÍTIMA), LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 011.172.511-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI FRANCISCO BARBOZA - CPF: 006.730.091-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 022.389.711-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO TRAZEM CERTEZA QUANTO À AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– ETAPA PROCESSUAL EM QUE PREVALECE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PROVIDO.

Na primeira fase do processo por crimes dolosos contra a vida, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, razão pela qual, se o magistrado sumariante tiver dúvida

acerca da correta capitulação jurídica da conduta, mas estiver convencido da existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes da sua autoria, deve submeter o caso ao crivo dos jurados, em conformidade com o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, e em respeito à competência assegurada ao Tribunal do Júri para a deliberação definitiva do mérito nessas hipóteses, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1002147-32.2020.8.11.0023 pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que desclassificou o delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal, imputado a
Antônio Rodrigues da Silva
para o crime de lesão corporal, tipificado no art. 129,
caput
, do CP.

Em síntese, o
parquet
pleiteia a pronúncia do acusado no tocante ao mencionado crime doloso contra a vida, bem como em relação aos delitos conexos (Id. n. 134959915).

Por sua vez, o recorrido, apresentando contrarrazões,

pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 134959924).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 134959926).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 139001152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, o juízo de primeiro grau desclassificou o crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal, imputado a
Antônio Rodrigues da Silva
para o delito de lesão corporal, capitulado no art. 129,
caput
, do CP.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requer a pronúncia do acusado no que diz respeito ao mencionado crime doloso contra a vida, bem como no que concerne aos crimes conexos.

A razão assiste o
parquet
.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 05/12/2020, por volta das 19h30min, na Rua Chile, no 37, Bairro Liberdade, em Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
tentou matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, LIDIO SCHMEING e GIOVANI FRANCISCO BARBOZA, somente não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Além disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
ofendeu a integridade corporal da vítima BRIGIDA MARIA BARBOZA, no âmbito doméstico e familiar.

De acordo com o apurado, na data dos fatos, as vítimas LIDIO e GIOVANI estavam na residência da vítima BRIGIDA a qual havia sido agredida pelo denunciado, ocasião que o denunciado chegou a local em posse de uma faca. Ato contínuo, o denunciado tentou matar a vítima LIDIO, desferindo diversos golpes de arma branca, momento em que GIOVANI tentou cessar as agressões sendo também golpeado pelo denunciado.

Em razão disto, a Polícia Militar foi acionada por terceiro e localizou o denunciado, conduzindo-o à Autoridade Policial.

O crime, de outro lado, fora cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, na medida em que, além de surpreendidas, estavam desarmadas e foram atingidas por diversos golpes de arma branca.

Por fim, o crime também ocorreu por motivo fútil, em razão de ciúmes do denunciado
ANTONIO
com as vítimas LIDIO e BRIGIDA.

Cumpre ressaltar que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, não atingindo órgãos vitais, além do socorro médico prestado
” (Id. n. 134959832).

Como se nota, foram imputados ao ora recorrido
dois
crimes de homicídio qualificado tentado, tendo por vítimas Lídio Schmeing e Giovani Francisco Barboza, além de um delito de lesão corporal qualificada, previsto no art. 129, § 9o, do CP, tendo por vítima Brígida Maria Barboza.

O magistrado sumariante desclassificou
ambos
os delitos dolosos contra a vida para o crime de lesão corporal, determinando a remessa dos autos ao juízo competente para o processo e julgamento das
três
infrações penais.

Nesse contexto, convém esclarecer que o inconformismo do
parquet
diz respeito tão somente à desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado supostamente perpetrado contra
Lídio
. Assim, os crimes de lesão corporal e de lesão corporal qualificada, supostamente cometidos contra Giovani Francisco e Brígida Maria, respectivamente, seriam incluídos na almejada decisão de pronúncia por mera conexão, consoante o art. 78, I, do Código de Processo Penal.

Sabe-se que, na primeira etapa do processo por crimes dolosos contra a vida, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, se o magistrado sumariante tiver
dúvida
acerca da correta capitulação jurídica da conduta (mas estiver convencido da existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes da sua autoria), deve submeter o caso ao crivo dos jurados, em conformidade com o art. 413,
caput
, do CPP, e em respeito à competência assegurada ao Tribunal do Júri para a deliberação definitiva do mérito nessas hipóteses, nos termos do art. 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República.

No caso dos autos, o eminente julgador não procedeu com o costumeiro acerto ao proferir a decisão impugnada. Transcrevo-a na parte que interessa:

“
Pelos relatos das testemunhas em Juízo e perante autoridade policial, não há que se falar em tentativa de homicídio:

A uma, diante do laudo corporal, que demonstra a baixa intensidade das lesões, que demonstram que não o animus necandi do acusado.

A duas, o completo estado de embriaguez da vitima;

A três, não há elementos nos autos a indicar com absoluta certeza, que após a lesão corporal praticada, o acusado tentasse contra a vida da vítima visando sua morte, o que seria plenamente viável caso efetivamente detivesse de intenção homicida.

Em vista dos elementos colhidos nos autos, evidenciado está que o réu não tinha a intenção de matá-las.

O laudo de exame de corpo de delito indica que não houve perigo de vida (Num. 46461285 e 46461287).

É de se concluir que o conjunto probatório não oferece o suporte necessário que subsista a acusação de tentativa de homicídio qualificado
” (Id. n. 134959908;
sic
).

Percebe-se que o magistrado fundamentou seu convencimento em três eixos: 1) a “
baixa intensidade
” das lesões corporais provocadas à vítima, que não teriam provocado risco de morte; 2) o estado de embriaguez do acusado (a menção à “
vítima
” é evidente erro material); e 3) a ausência de interrupção do
iter criminis
por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Contudo, como bem demonstrado pelo promotor de justiça que subscreve as razões recursais, a decisão se equivoca nesses três pontos.

Primeiro, porque o laudo pericial concernente ao ofendido Lídio, “
para além da indicação de todas as extensas lesões causadas, que inclusive justificaram a realização de novos procedimentos cirúrgicos de Laparotomia Exploradora e Drenagem Torácica,
atestou – diferentemente do narrado na decisão – que houve sim perigo de morte
” (Id. n. 134959915, p. 6; destaquei). Aliás, nota-se que o magistrado claramente se confundiu a esse respeito, uma vez que os números identificadores dos documentos mencionados por Sua Excelência nesse trecho do
decisum
(“
Num. 46461285 e 46461287
”
)
não dizem respeito ao laudo pericial referente à vítima Lídio, mas aos demais ofendidos (Giovani Francisco e Brígida).

Segundo, porque a circunstância de o réu estar supostamente embriagado no momento do fato não significa, por si só, que ele não possa ter agido com
animus necandi
. Outrossim, “
os dados reunidos indicam que o consumo anterior de bebidas alcoólicas não inviabilizou, em nada, o comportamento criminoso, até mesmo porque o nível de embriaguez não o incapacitou para pular o muro da residência e sair em perseguição subsequente pelas ruas da cidade
” (Id. n. 134959915, p. 7;
sic
).

Terceiro, porque os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos ofendidos Lídio e Giovani Francisco
sugerem
que as investidas do acusado contra o primeiro somente cessaram em virtude da intervenção do segundo, permitindo que Lídio se desvencilhasse das agressões empreendendo fuga e obtendo socorro médico, impedindo assim a consumação de um crime contra a vida.

Trago à colação as declarações prestadas em juízo por Lídio:

“
Eu moro em Matupá, aí eu fui chamado pelo Giovani, se eu podia comprar um remédio pra irmã dele, dona Brígida, que estava muito machucada
(...)
quando eu cheguei ali em Peixoto, ela estava muito machucada, muito ferida. Eu vou levar ela pra casa, e aí pegar uma ambulância e levar no médico, e o médico examinar ela
(...)
Aí ele pulou o muro, entrou e deu três facadas, e aí o Giovani entrou pra me defender, aí eu consegui escapar, e nisso ele também foi ferido por duas vezes, né? Aí eu fui na igreja evangélica ali bem próxima pedir socorro, aí chamaram a ambulância e me levaram para o hospital
(...)
Não sei por que, porque não foi conversado, não foi discutida uma só palavra, ele chegou, pulou o muro, entrou por trás e me deu as facadas, três facadas
(...)
Ele chegou correndo e aconteceu, sem discutir uma palavra, senão eu tinha me defendido, aí eu fui correr para a porta do fundo, mas estava trancada, aí ele me deu três facadas, aí eu consegui tomar uma faca dele
(...)
aí o irmão dela, o Giovani, entrou pra me defender, onde é que também levou duas facadas
” (Id. n. 134959900).

Confira-se ainda o relato judicial de Giovani Francisco:

“
Minha irmã estava machucada já
(...)
aí ela ligou pra mim, disse que ela estava mal, aí eu peguei e vim ajudar ela, só que assim, ela estava de cama, não estava andando muito bem, que ela tinha levado uma taca do rapaz que foi preso, né? Aí eu falei ‘Bia, vamos chamar o Lídio, porque o Lídio tem dinheiro e ele pode comprar remédio pra você’
(...)
Daí o seu Lídio chegou, trouxe o remédio pra ela
(...)
aí no que ele foi tomar banho
(...)
eu e minha irmã estava conversando na sala, aí no que meu cunhado foi tomar banho, o Lídio, esse rapaz chegou correndo, rápido, rapidamente, foi ligeiro demais, aí eu só escutei meu cunhado gritar, deu um grito, né? Aí minha irmã gritou
(...)
aí eu corri pra ver o que estava acontecendo, aí meu cunhado já estava todo ensanguentado, aí eu grudei no pescoço do
Antônio
, puxei ele, aí ele meteu a faca e cortou meu braço, aqui no pulso, aí eu tentei tirar a faca da mão dele, nisso meu cunhado correu, enquanto eu consegui lutar com o outro
(...)
aí ele meteu a faca aqui assim, eu tentei segurar ele, meteu aqui também
” (Id. n. 134959900).

Nesse contexto, conclui-se que a decisão impugnada está em total descompasso com o acervo probatório, razão pela qual deve ser reformada, a fim de pronunciar o réu nos termos pretendidos pelo recorrente – ou seja, no que diz respeito ao crime de homicídio qualificado tentado, tendo por vítima Lídio –, uma vez que há
dúvida
acerca da aventada ausência de dolo homicida no caso concreto, e a dúvida, como mencionado, deve militar em favor da observância da competência da Corte Popular.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, estando presente a prova da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois para uma decisão de pronúncia bastam fundados indícios, não se exigindo prova plena e absoluta da autoria do crime.

Havendo dúvidas sobre o real intento criminoso do acusado, não há falar em desclassificação da conduta, deve-se observar neste momento processual o princípio do in dubio pro societate
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1006118-80.2020.8.11.0037,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2.2.2022; data da publicação: 7.2.2022).

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRONÚNCIA DO APELADO – PROCEDÊNCIA – COMPROVADAS A MATERIALIDADE DO FATO E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INDUBITÁVEL – FATOS QUE DEVEM SER PLENAMENTE SUBMETIDOS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RÉU PRONUNCIADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na fase do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu in casu. Ademais, embora o resultado morte não tenha sido alcançado, os fatores que levaram o agente a interromper a prática dos atos executórios não estão suficientemente claros, de forma que não é possível aferir com segurança se o caso trata de tentativa de homicídio ou de desistência voluntária.

2. Deste modo, considerando que nesta fase vigora o axioma in dubio pro societate, os fatos devem ser submetidos ao crivo do eg. Tribunal do Júri, inclusive com a qualificadora referente ao motivo fútil, a qual não se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, competindo ao Conselho de Sentença dirimir a questão, por força de expressa previsão constitucional
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1003790-31.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 26.6.2019; data da publicação: 27.6.2019).

Ademais, não se revelando manifestamente improcedentes as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem estas também ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, consoante o enunciado sumular n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim como os crimes conexos de lesão corporal, tendo por vítima Giovani Francisco, e lesão corporal qualificada, tendo por vítima Brígida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso do
parquet
para pronunciar
Antônio Rodrigues da Silva
pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2o, II e IV, c/c o art. 14, II, do CP (vítima Lídio Schmeing) e dos delitos conexos de lesão corporal, capitulado no art. 129,
caput
, do CP (vítima Giovani Francisco Barboza) e lesão corporal qualificada, previsto no art. 129, § 9o, do CP (vítima Brígida Maria Barboza).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022